Tribunal: TCU
Processo: 027.824/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Lenildo Alves Santana, ex-Prefeito do Município de Ibicaraí/BA (gestão 2013/2016) e Sr. Luiz Jacome Brandão Neto, Prefeito sucessor (gestão 2017-atual), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e o Município de Ibicaraí  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em nome dos ex-prefeitos Lenildo Alves Santana e Luiz Jacome Brandão Neto em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso no 07964/2014 (peça 5), firmado entre o FNDE e o Município de Ibicaraí/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o,16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e § 3o, 19, caput, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 209, incisos I, II e IV e § 7o, 210, 214, inciso III, e 217, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Luiz Jacome Brandão Neto revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 julgar irregulares as contas de Luiz Jacome Brandão Neto, aplicando-lhe multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Lenildo Alves Santana; 9.4. julgar irregulares as contas de Lenildo Alves Santana, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Natureza 11/4/2014 102.000,00 Débito 11/4/2014 102.000,00 Débito 21/1/2021 45.830,37 Crédito 9.5. aplicar a Lenildo Alves Santana multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Ibicaraí/BA: 9.8.1. devolva aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE o valor integral dos recursos depositados no fundo de investimentos "S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO", vinculado à conta corrente n° "15311-7 PM IBICARAI-PAC I", da agência 564-9, do Banco do Brasil, a qual recebeu os recursos Termo de Compromisso no 07964/2014, incluindo valores porventura existentes em poupança e aplicações financeiras, considerando que o ajuste expirou sem que tenha sido utilizada a totalidade dos recursos, cientificando-se o atual prefeito municipal de que a não devolução dos recursos poderá implicar em responsabilidade solidária na presente tomada de contas especial; 9.8.2. comprove, perante este Tribunal, o cumprimento da medida indicada no subitem anterior; 9.9. determinar ao Banco do Brasil que: 9.9.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão, propicie as condições necessárias a assegurar a devolução, pelo Município de Ibicaraí/BA, dos recursos do Termo de Compromisso no 07964/2014 ao FNDE, conforme indicado no subitem i.1; 9.9.2. caso não haja qualquer iniciativa do gestor a respeito do disposto no subitem anterior, no decorrer do referido prazo, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento aos cofres do FNDE do valor integral dos recursos no fundo de investimentos "S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO", vinculado à conta corrente n° "15311-7 PM IBICARAI-PAC I", da agência 564-9, do Banco do Brasil, a qual recebeu os recursos Termo de Compromisso no 07964/2014, incluindo valores porventura existentes em poupança e aplicações financeiras, considerando que o ajuste expirou sem que tenha sido utilizada a totalidade dos recursos, e informe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, o montante transferido, com o envio das respectivas comprovações; 9.10. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; 9.11. dar ciência deste acórdão ao FNDE, aos responsáveis, ao Município de Ibicaraí/BA e ao Banco do Brasil.